Tribunal: TJSP
Processo: 1012855-77.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação indenizatória por danos extrapatrimoniais decorrentes de mau atendimento hospitalar – Sentença devidamente fundamentada – Ausência de nulidades – Provas produzidas insuficientes para demonstrar de forma cabal e idônea que a autora foi maltratada pela médica responsável pelo seu atendimento e que a demora na prestação do serviço decorreu propositalmente do suposto desentendimento havido entre

Ementa:
Ação indenizatória por danos extrapatrimoniais decorrentes de mau atendimento hospitalar – Sentença devidamente fundamentada – Ausência de nulidades – Provas produzidas insuficientes para demonstrar de forma cabal e idônea que a autora foi maltratada pela médica responsável pelo seu atendimento e que a demora na prestação do serviço decorreu propositalmente do suposto desentendimento havido entre as partes – Inobservância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil – Demora de oito horas para a finalização do atendimento que, embora incontroversa, decorreu da necessidade da realização de diversos exames que não estavam agendados – Notoriedade do fato de que muitos resultados de exames demoram a ser obtidos – Desnecessidade de prova a respeito de fatos notórios, art. 374, I, do Código de Processo Civil – Inocorrência de abuso de direito ou da prática de ilícito – Simples percalço transitório, sem maiores consequências no plano da psique – Normas de regência do instituto da reparação extrapatrimonial que não contemplaram sentimento de intolerância ou impaciência aguçada – Pena de banalização da responsabilidade civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012855-77.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IZILDA
DOS SANTOS PENA RAMOS DE FIGUEIREDO, são apelados ASSOCIACAO DE
BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRSTOVAO e POLLYANA DE VARGAS
GODOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012855-77.2017.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 16673
Apelação Cível no 1012855-77.2017.8.26.0008
APELANTE: IZILDA DOS SANTOS PENA RAMOS DE FIGUEIREDO
APELADOS: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRSTOVAO E
POLLYANA DE VARGAS GODOES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16673
Ação
indenizatória
por
danos
extrapatrimoniais
decorrentes de mau atendimento hospitalar – Sentença
devidamente fundamentada – Ausência de nulidades –
Provas produzidas insuficientes para demonstrar de
forma cabal e idônea que a autora foi maltratada pela
médica responsável pelo seu atendimento e que a
demora
na
prestação
do
serviço
decorreu
propositalmente do suposto desentendimento havido
entre as partes – Inobservância ao art. 373, I, do Código
de Processo Civil – Demora de oito horas para a
finalização do atendimento que, embora incontroversa,
decorreu da necessidade da realização de diversos
exames que não estavam agendados – Notoriedade do
fato de que muitos resultados de exames demoram a ser
obtidos – Desnecessidade de prova a respeito de fatos
notórios, art. 374, I, do Código de Processo Civil –
Inocorrência de abuso de direito ou da prática de ilícito
–
Simples
percalço
transitório,
sem
maiores
consequências no plano da psique – Normas de
regência do instituto da reparação extrapatrimonial que
não contemplaram sentimento de intolerância ou
impaciência aguçada – Pena de banalização da
responsabilidade civil – Sentença mantida – Recurso
não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação de indenização por danos morais advindos de mau atendimento
hospitalar e impondo ao vencido o reembolso das despesas do processo e o
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação,
respeitada a isenção da gratuidade objetivando, em resumo, a anulação, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na nulidade da
sentença diante da ausência de fundamentação e na produção de prova suficiente
sobre o ilícito cometido pelos réus, sendo incontroversa a ocorrência de danos
morais.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012855-77.2017.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 16673
Por primeiro não se cogitou de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo singular fundamentou a
improcedência da ação no fato de que o longo período pelo qual a apelante
aguardou nas dependências do hospital corréu se justifica em razão dos vários
exames realizados, sobretudo porque o resultado de alguns deles demora a ser
obtido, pág. 206, tendo a sentença também entendido pela ausência de prova a
respeito da ofensa afirmada pela autora.
E,
na
espécie,
as
provas
produzidas
foram
insuficientes para demonstrar de forma cabal e idônea que a autora foi maltratada
pela médica responsável pelo seu atendimento no pronto socorro e que a demora
na prestação do serviço decorreu propositalmente do suposto desentendimento
ocorrido entre as partes, de modo que foi inobservado o ônus previsto no art. 373,
I, do Código de Processo Civil.
Ademais, muito embora sejam incontroversos os fatos
de que a autora deu entrada no hospital às 09h34m, obtendo a solicitação de
encaminhamento de seu caso para a especialidade de urologia somente às
17h55m, págs. 130 e 45, e de que a própria enfermeira do hospital afirmou em
depoimento prestado não ser normal tal demora, verificou-se que referida
morosidade decorreu da necessidade da realização de diversos exames médicos
que sequer estavam agendados, sendo notório o fato de que muitos resultados
demoram horas para ser obtidos, dispensando prova nesse sentido, art. 374, I, do
Código de Processo Civil.
De modo que ainda que tenha sido desgastante o
tempo despendido no hospital para o tratamento do problema de saúde da
apelante não foi verificado qualquer indício de abuso de direito ou leviandade
comportamental do hospital ou do médico, não passando a situação de um simples
percalço transitório, sem maiores consequências avaliáveis no plano da moral e da
psique, intercorrência essa muito comum nos ambientes hospitalares.
Mormente considerando que as normas de regência
do instituto da reparação extrapatrimonial não contemplaram sentimentos de
intolerância ou impaciência aguçada, provenientes de intenso grau de
sensibilidade, e emotividade ou susceptibilidade exacerbada, vulnerável por
qualquer aborrecimento, contingência ou adversidade experimentada no dia a dia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012855-77.2017.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 16673
daí o não cabimento da indenização, reservada às hipóteses de efetiva vulneração
aos direitos de outrem, aos justos melindres do brio, da dignidade ou do decoro
pessoal, desde que caracterizado prejuízo concreto e o elemento culpa, sob pena
de banalização da responsabilidade civil.
Daí a manutenção da sentença com a majoração da
verba honorária para 11% do valor da causa, estabelecida em R$ 15.000,00, pág.
21, diante da inexistência de condenação, atualizados desde o ajuizamento da
ação, nos termos da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça1, art. 82, § 2.o e
art. 85, § 2.o e § 11, do Código de Processo Civil, importância suficiente e condigna
como contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho
do mandato, ressalvada a isenção da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 Súmula n. 14 do STJ - Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a
partir do respectivo ajuizamento.